Tribunal: TJMT
Processo: 1003842-67.2023.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003842-67.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GABRIEL DA SILVA - CPF: 861.878.885-61 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMANUELLY DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 062.367.801-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino.
Nulidade da sentença por fundamentação genérica. Inocorrência
. Suficiência probatória. Palavra da vítima corroborada por laudo pericial. Manutenção da condenação. Dosimetria. Afastamento da agravante de relações domésticas. Bis in idem. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por contra sentença que condenou o apelante
a 1 (um) ano, 4 (quatro) meses
, em regime aberto, por lesão corporal
[praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino]
,
visando a nulidade da sentença, absolvição ou redução da pena
.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) nulidade da sentença por
“fundamentação genérica”;
2) insuficiência probatória para a condenação; 2) exasperação da pena-base por fundamento inidôneo; 4)
ocorrência de
“bis in idem”
na aplicação da agravante de crime no contexto de relações domésticas
.

III. Razões de decidir

1. O Juízo singular indicou a fonte de seu livre convencimento, baseando-se em elementos obtidos durante a instrução criminal, consubstanciado no depoimento da vítima prestado em juízo [...], de modo que afigura-se fundamentado o ato decisório.

2. O dever de fundamentação das decisões recai sobre a obrigação dos juízes e Tribunais de esclarecerem
“as razões que os conduziram a eleger uma solução determinada em sua tarefa de dirimir conflitos”
.

3.
“Não cabe nulidade da sentença, quando, ainda que sucinta, está clara e suficiente as razões do convencimento do Juízo a quo. A motivação sucinta satisfaz o dever de fundamentação previsto no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal”.

4. Na violência doméstica, as declarações da vítima e das testemunhas [policiais militares], nas fases policial e judicial, corroboradas por laudo pericial mostra-se suficiente para sua comprovação.

5. “
A palavra da vítima, coerente e firme, encontra respaldo nos demais elementos de prova, especialmente no laudo pericial, sendo apta a fundamentar a condenação em crimes de violência doméstica”.

6
. “É de rigor o decote da agravante genérica disposta no art. 61, II, f, do CP, diante de sua identidade com as circunstâncias elementares do tipo qualificado previsto no art. 129, § 13, do CP, sob pena de se incorrer em bis in idem”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente
para readequar a pena do apelante a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da agravante de relações domésticas (art. 61, II, "f", do CP) em crimes previstos no art. 129, § 13º, do CP configura
bis in idem
e deve ser afastada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 18, I; art. 33, § 2º, "c"; art. 61, II, "f"; art. 129, § 13º; CPP, art. 593, I; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no REsp 1.998.980-GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, 8.5.2023; TJMT, AP NU 1002633-23.2020.8.11.0021, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, 6.11.2023; TJMG, Apelação Criminal 0000468-97.2022.8.13.0472, Rel.ª Des.ª Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, 29.11.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1003842-67.2023.8.11.0006 - COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S): GABRIEL DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por GABRIEL DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJe 1003842-67.2023.8.11.0006), que o condenou por lesão corporal [praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino], a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto - art. 129, § 13º, do CP c/c Lei nº 11.340/2006 - (ID 281895879).

O apelante suscita nulidade da sentença por
“fundamentação genérica”.
No mérito, sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a pena-base foi exasperada mediante fundamentação inidônea; 3) a agravante do cometimento do delito prevalecendo-se das relações domésticas
“com as disposições da Lei nº 11.340/06”
configuraria
“bis in idem”
.

Pede o provimento para que seja anulada a sentença ou absolvido. Subsidiariamente reduzida a pena (ID 281895889).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CÁCERES pugna pelo parcial provimento do apelo (ID 281895891).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“Recurso de apelação criminal. Sentença condenatória. Crime de lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino (art. 129, §13, do CP). Insurgência defensiva: Preliminar: 1. Nulidade da sentença por fundamentação genérica. Improcedência. Decisão sucinta, porém devidamente motivada, com exposição clara dos elementos probatórios que embasaram a condenação. Ausência de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Mérito: 2. Postula sua absolvição em razão da ausência de provas, nos termos do art. 386, VII do CPP. Improcedência. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos; palavra da vítima firme e em consonância com o arcabouço probatório angariado ao feito; lesões corporais registradas no laudo pericial se mostram compatíveis com a versão apresentada pela vítima. 3. Subsidiariamente, requer a retificação na dosimetria da pena, para afastar a negativação da circunstância judicial dos motivos do crime na pena-base. Improcedência. Fundamentação idônea. Motivação baseada em ciúmes e sentimento de posse do agente em relação à vítima. Elemento de especial reprovabilidade no contexto de violência de gênero. Jurisprudência consolidada no sentido de que tal fundamento autoriza a exasperação da pena-base. 4. Afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP. Improcedência. Agravante e qualificadora com fundamentos autônomos. Jurisprudência do STJ consolidada no sentido da compatibilidade entre ambas. Tema 1197 dos recursos repetitivos. Pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento recursal.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 292178395).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O apelante arguiu nulidade da sentença por
“fundamentação genérica”
quanto à autoria e materialidade do delito de lesão corporal praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino.

Transcreve-se o seguinte trecho da sentença:

“[...] A materialidade do delito se restou comprovada pelo boletim de ocorrência, pela declaração da vítima dada na delegacia, pelo laudo de exame de corpo de delito (ID. 117105124) e pela prova oral produzida em Juízo, nos termos do artigo 167 do Código de Processo Penal.

A autoria, igualmente, restou comprovada, recaindo sobre o réu com base na declaração da vítima em juízo. Entende-se que a palavra da vítima constitui prova suficiente para a condenação, em conformidade com o entendimento do Tribunal de Justiça, que ressalta que “Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunha direta, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados por outros meios de provas.” (N.U 0006743-60.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

Em se falar de crimes de violência doméstica, onde normalmente são cometidos no segredo de seus lares, a palavra da vítima se reveste de especial importância, onde a prova oral foi colhida e ficou comprovada no exame de corpo de delito.

Assim sendo, deixo de considerar a tese defensiva, sendo inviável a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, pois o artigo 21 da Lei n° 3688/41 só pode ser aplicado quando não há lesão a integridade física da vítima. No entanto, isto não se aplica ao caso destes autos, já que o Laudo Pericial feito pela POLITEC ID. 117105124, que comprova tal lesão. [...]”
(Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, juiz de Direito - ID 281895879)

No caso, o Juízo singular indicou a fonte de seu livre convencimento, baseando-se em elementos obtidos durante a instrução criminal, consubstanciado no depoimento da vítima prestado em juízo (Relatório de Mídias - ID 281895876), de modo que afigura-se fundamentado o ato decisório.

Atente-se que o dever de fundamentação das decisões recai sobre a obrigação dos juízes e Tribunais de esclarecerem
“as razões que os conduziram a eleger uma solução determinada em sua tarefa de dirimir conflitos”
(MENDES, Gilmar Ferreira; STRECK, Lênio Luiz. Comentário ao artigo 93º, inciso IX. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lênio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 1324).

Nesse sentido, anotam-se julgados deste e. Tribunal e do e. TJDF:

“Não cabe nulidade da sentença, quando, ainda que sucinta, está clara e suficiente as razões do convencimento do Juízo a quo. A motivação sucinta satisfaz o dever de fundamentação previsto no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal”.
(AP N.U 1030410-37.2020.8.11.0003, Segunda Câmara Criminal, Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 19.4.2023)

“
Não há que se falar em ausência de fundamentação da sentença, se cuidou o d. sentenciante de externar os motivos que ensejaram a prolação da condenação, com a análise das provas produzidas sob o crivo do contraditório, ainda que tenha perpassado pelas teses de forma suscinta
.” (TJMT, AP 1003250-70.2021.8.11.0013 - Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 3.2.2024)

“A fundamentação sucinta não significa ausência de fundamentação e, tendo em conta o livre convencimento motivado, o magistrado não está obrigado a responder a cada argumentação apresentada pela defesa, bastando declinar os fundamentos de fato e de direito que embasaram sua decisão (...)”
(TJDF, AP NU 07065870320208070009, Relator: Sebastião Coelho, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 28.4.2022).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia:

“[...] no dia 21 de dezembro de 2022, por volta das 08h10min., na residência localizada na Rua Pantaneira, n.º 46, Bairro Jardim Imperial, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Gabriel da Silva, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ofendeu a integridade física de Emanuelly de Oliveira Cardoso, sua ex-namorada, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve, descritas no laudo do exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (ID. 117105124) [...]

Ante o exposto e pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público de Mato Grosso, por seu órgão de execução, DENUNCIA GABRIEL DA SILVA, acima qualificado, como incurso nas sanções do artigo 129, § 13º, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006).”
(Eulália Natalia Silva Melo, promotora de Justiça - ID 281895445)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do delito se restou comprovada pelo boletim de ocorrência, pela declaração da vítima dada na delegacia, pelo laudo de exame de corpo de delito (ID. 117105124) e pela prova oral produzida em Juízo, nos termos do artigo 167 do Código de Processo Penal.

A autoria, igualmente, restou comprovada, recaindo sobre o réu com base na declaração da vítima em juízo. Entende-se que a palavra da vítima constitui prova suficiente para a condenação, em conformidade com o entendimento do Tribunal de Justiça, que ressalta que “Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunha direta, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados por outros meios de provas.” [...]

Em se falar de crimes de violência doméstica, onde normalmente são cometidos no segredo de seus lares, a palavra da vítima se reveste de especial importância, onde a prova oral foi colhida e ficou comprovada no exame de corpo de delito.

Assim sendo, deixo de considerar a tese defensiva, sendo inviável a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, pois o artigo 21 da Lei n° 3688/41 só pode ser aplicado quando não há lesão a integridade física da vítima. No entanto, isto não se aplica ao caso destes autos, já que o Laudo Pericial feito pela POLITEC ID. 117105124, que comprova tal lesão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, julgo PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim CONDENAR GABRIEL DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso no art. 129, §13, do Código Penal.

PASSO À DOSIMETRIA DA PENA.

A pena prevista para o crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher é de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, observo que na PRIMEIRA FASE: I) Culpabilidade: trata-se do grau de reprovabilidade e censura da conduta do réu. Na hipótese, em nada extrapola a elementar do tipo.

II) Antecedentes do réu: refere-se à vida pregressa do agente, anterior ao crime. Trata-se de réu primário, cujos antecedentes não podem ser levados em seu desfavor, nos termos da Súmula 444, do STJ. III) Conduta Social: refere-se ao comportamento do réu em seu meio familiar, social, profissional. É a relação e convivência perante a sociedade. No caso, não apresenta fatos adversos. IV) Personalidade do agente: Refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. Na hipótese, sua personalidade é do homem médio. V) Motivos do crime: É o porquê, o motivo pelo qual, a razão do agente ter praticado o delito. Os motivos não integram a própria tipificação da conduta ou não caracterizam circunstância qualificadora ou agravante, sob pena de bis in idem. Considerando o depoimento da vítima tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, entendo que existem circunstância excedente que faz com que o acusado mereça majoração da pena. Ressaltando o entendimento do Tribunal de Justiça de que “3. O ciúme e o sentimento de posse constituem fundamentação idônea para a negativação da circunstância judicial dos motivos dos crimes de Lesão corporal qualificada e Ameaça, praticados contra mulher no contexto de violência doméstica e familiar, autorizando, via de consequência, a elevação das sanções iniciais”. [...] VI) Circunstâncias do crime: as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. Na hipótese, inocorrente na espécie. VII) Consequências do crime: deve ser entendida como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, inocorrente na espécie. VIII) Comportamento da vítima: O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, essa circunstância deve ser considerada neutra. Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas FIXO A PENA-BASE EM 01 (UM) ANO E 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO. Na SEGUNDA FASE, presente a agravante de prevalecer de relações domésticas, de coabitação, inexistem atenuantes. FIXO A PENA-INTERMEDIÁRIA EM 01 (UM) ANO E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. Na TERCEIRA FASE, ausentes causas de aumento ou diminuição, ocasião em que FIXO A PENA-DEFINITIVA EM 01 (UM) ANO E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. O regime de cumprimento da pena deverá ser aberto, ante o fato das circunstâncias judiciais do art. 59 assim o indicarem.”
(Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, juiz de Direito -
ID 281895879)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo de Exame de Corpo Delito (ID 281895435 - fls. 1/4) e Mapa Topográfico das Lesões (ID 281895435 - fls. 5/6), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Emanuelly de Oliveira Cardoso, vítima (ID 281895434 - fls. 3/4), Valério Zanata, policial militar (ID 281895432), Daniel Leite da Silva, policial militar (ID 281895432), e GABRIEL DA SILVA, apelante (ID 281895438).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima, Emanuelly de Oliveira Cardoso (Relatório de Mídias - ID 281895876). O apelante apesar de intimado, não compareceu em juízo para prestar seu depoimento, de modo que foi decretada a sua revelia (ID 281895877).

Dito isso, vejamos.

A versão da vítima [Emanuelly de Oliveira Cardoso], em ambas as fases da persecução penal, mostra-se coerente no sentido de que o apelante [GABRIEL DA SILVA] jogou-a no chão enquanto
“tentava apertar seu pescoço”
e agrediu-a com
“puxões de cabelo e socos”
no dia 21.12.2022, por volta das 8h, durante discussão na residência [de Emanuelly], localizada na Rua Biubal, nº 46, bairro Jardim Imperial, em Cáceres/MT (ID 281895434 - fls. 3/4; Relatório de Mídias - ID 281895876).

Essa narrativa [da vítima] possui correspondência ao resultado, qual seja, a natureza das lesões constantes no Laudo Pericial nº 400.1.02.2022.034857-01 (ID 281895435 – fls. 1/4) e Mapa Topográfico [
“edema linear em antebraço direito; escoriações na região da nuca e pescoço”
], provocadas por instrumento contundente (ID 281895435 – fls. 5/6).

Registre-se a confirmação dos policiais militares [
Valério Zanata e Daniel Leite da Silva], na fase investigativa, que atenderam a ocorrência, oportunidade na qual a vítima revelou que o apelante jogou-a no chão enquanto tentava enforca-la, e
“lhe agrediu com puxões de cabelo e socos pelo corpo todo”

(ID 281895432).

No contexto da violência doméstica, o relato da vítima somado às diligências dos policiais militares, corroborados pelo laudo pericial, o qual evidenciou as lesões corporais correlatas, mostram-se suficientes para sua comprovação do fato (STJ, AgRg no AREsp n. 2.275.177/RJ - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 23.2.2024; TJMT, AP nº 1000318-24.2023.8.11.0051 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 21.6.2024.

No caso, ressalta-se a diretriz jurisprudencial no sentido de se adotar a
“Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário”
com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher (Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ).

Em situação semelhante, decidiu este e. Tribunal:

“A palavra da vítima, coerente e firme, encontra respaldo nos demais elementos de prova, especialmente no laudo pericial, sendo apta a fundamentar a condenação em crimes de violência doméstica”
(AP N.U 1003124-20.2021.8.11.0013, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 30.4.2025).

Logo, a condenação do apelante por lesão corporal - praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino (CP, art. 129, §13º) - deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, sopesada a avaliação negativa dos motivos do crime [
“ciúme e sentimento de posse do acusado em relação à vítima”]
.

Realmente, a prática do delito por ciúmes da companheira autoriza a depreciação dos motivos do crime, por extrapolar o tipo penal, conforme entendimento do c. STJ,
“in verbis”
:

“O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base.”
(AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz, 27.5.2019)

Dessa forma, mantém-se a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes.

O Juízo singular reconheceu a agravante de relações domésticas (CP, art. 61, II, “f”) e elevou a pena em 1/6 (um sexto).

Todavia,
“o crime pelo qual o apelante foi condenado está previsto no § 13º do art. 129, do Código Penal, de forma que em confronto com a circunstância agravante do art. 61, inciso II, ‘f’, do mesmo diploma, resta evidenciado que se tratam das mesmas elementares, configurando, assim, ‘bis in idem’ o reconhecimento da agravante na segunda fase de dosimetria da reprimenda”,
conforme bem pontuado pela i. PGJ (Silvana Correa Junior, procuradora de Justiça - TJMT, AP 1003295-95.2021.8.11.0006, 9.4.2024).

Nesse sentido, destacam-se aresto do e. TJMG e e. TJDF:

“É de rigor o decote da agravante genérica disposta no art. 61, II, f, do CP, diante de sua identidade com as circunstâncias elementares do tipo qualificado previsto no art. 129, § 13, do CP, sob pena de se incorrer em bis in idem.”
(TJMG, Apelação Criminal 0000468-97.2022.8.13.0472, Rel.ª Des.ª Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializa, 29.112023)

“A utilização da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal configura "bis in idem" com as penas do artigo 129, § 13º, do Código Penal, quando este delito qualificado decorre da violência doméstica e familiar.”
(TJDF, AP NU 0700622642022807001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, 2.12.2022).

Assim sendo, afasta-se a agravante de relações domésticas.

Por consequência, redimensiona-se a pena intermediária para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual totaliza-se a pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025